Tribunal: TJBA
Processo: 0559262-15.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559262-15.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL BASTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA, AUGUSTO SERGIO DOS SANTOS DE SAO BERNARDO

APELADO: ROBERTO CARLOS SOUZA

Advogado(s)
:
RAQUEL SOUZA BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CARÁTER DÚPLECE DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. POSSE ANTERIOR COMPROVADA MANUTENÇÃO. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL TEMPORARIAMENTE FECHADO. PRESERVAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido na ação de reintegração de posse e procedente em parte o pedido na ação de manutenção de posse, em processos conexos envolvendo disputa possessória sobre imóvel situado em Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Cinge-se a controvérsia em definir se houve abandono da posse pelo apelado, a configurar perda da posse e justificar a reintegração pretendida pelo apelante.

Discussão sobre a caracterização dos elementos corpus e animus para configuração do abandono como causa de perda da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações possessórias, discute-se o ius possessionis (direito de posse fundado no fato da posse), e não o ius possidendi (direito de posse embasado na propriedade), sendo irrelevante a discussão sobre propriedade.

A prova dos autos demonstra de forma incontroversa que o apelado exercia a posse do imóvel há mais de 20 anos, onde mantinha uma oficina de bicicletas, fato confirmado por todas as testemunhas ouvidas e pelo próprio apelante em seu depoimento.

O mero fechamento temporário do estabelecimento comercial não caracteriza abandono da posse, sendo necessária a demonstração não apenas da ausência física (corpus), mas também da intenção inequívoca de não mais possuir o bem (animus abandonandi).

A reação do apelado ao registrar queixa-crime por arrombamento e ajuizar ação de manutenção de posse evidencia sua intenção de preservar a posse, afastando a caracterização do animus abandonandi.

A confissão do apelante quanto à colocação de blocos na porta da loja confirma a prática de atos de turbação/esbulho, justificando a proteção possessória concedida ao apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: Arts. 561, 373, I, e 85, §11, do CPC; Arts. 1.196, 1.197, 1.223 e 1.224 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10610110019086001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 25/06/2020, Data de Publicação: 17/07/2020, TJ-BA - APL: 00630521120078050001 6ª Vara de Relações de Consumo - Salvador, Relator.: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0559262-15.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ISRAEL BASTOS DE SOUZA e como apelado ROBERTO CARLOS SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08